Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705622-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MM COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no processo de conhecimento no 0700458-81.2022.8.07.0018 (anulatória), movido pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF, indeferiu a tutela de urgência visando impedir a execução de multa imposta pelo réu, bem como a inscrição da parte autora em dívida ativa (ID 113991143, origem). Foi indeferida a liminar (ID 33067573). Contra tal pronunciamento, a agravante interpôs agravo interno (ID 33858707). Contrarrazões (ID 33881509). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem, a qual julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 122310107, origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal, impondo-se a extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, e, consequentemente, do agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator